Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725799-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF AGRAVADO: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões pela parte agravada (id. 14126119) de intempestividade do recurso e ausência de instrução. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 15:25:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador